Tribunal: STF
Processo: HC 233144
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Rodrigo Vidotto Martins contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 797.141/SP, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de RODRIGO VIDOTTO MARTINS, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa em razão da prática do crime previsto no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006, no regime inicial fechado.



    O impetrante sustenta que os antecedentes criminais, datados de mais de 10 anos, e a quantidade de drogas apreendidas não seriam fundamentos idôneos para afastar a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    Alega que a quantidade de pena aplicada também não serviria para fundamentar a fixação do regime inicial fechado.



    Pretende, liminarmente, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, ou fixação do regime aberto.



    No mérito, requer a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com consequente fixação do regime aberto ou, subsidiariamente, do regime semiaberto. Requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal.



    É o relatório.



    Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade a justificar o deferimento do pleito liminar.



    À primeira vista, o acórdão impugnado não se revela teratológico, na medida em que a ausência de aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e a fixação do regime inicial fechado decorreram de fundamentos concretos relacionados às circunstâncias do caso (fls. 31-32):



    ‘Quanto à pena, o réu foi beneficiado, porque, embora reconhecidos os maus antecedentes (fls. 93/97 e 404), não houve aumento na primeira fase, o que não foi objeto de recurso da acusação. O redutor não era devido porque não houve cumprimento de um dos requisitos legais expressos, ou seja, os bons antecedentes. Ademais, pela apreensão de mais de 01 tonelada de maconha, além das conclusões dos policiais na investigação, infere-se que o réu se dedicava às atividades criminosas. Mantém-se o regime inicial fechado, quer pela hediondez do delito, quer pelos maus antecedentes, quer pela quantidade de drogas apreendidas’.



    Fica reservado, pois, ao momento do julgamento definitivo o exame mais aprofundado da matéria.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.” (documento eletrônico 12, grifei)  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “Diante de todo o exposto, requer seja concedida a ordem de ofício para reconhecer a motivação inidônea da decisão atacada e, assim, determinar ou aplicar o redutor do parágrafo 4 do art. 33 da Lei 11.343/06, ou determinar que o Tribunal aplique a redução em comento.” (documento eletrônico 1, p. 7)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 842.706/SP (documento eletrônico 4).  



    Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes. II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.422 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5/10/2023)  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Reiteração delitiva. Direito de recorrer em liberdade. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Súmula 691/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. Hipótese de pacientes condenados por crimes de roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em continuidade delitiva. As peças que instruem os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a superação da Súmula 691/STF. 3. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 4. A fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com recomendação de celeridade no julgamento da apelação.” (HC 229.986 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/9/2023)  



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/06/2023)  



    Consigno, por fim, que, em juízo de mera delibação, não verifiquei na decisão impugnada nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator